Tribunal: TJBA
Processo: 8017682-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017682-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

É admissível a revisão judicial de cláusulas contratuais, em sede de relação de consumo, desde que demonstrada desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos dos arts. 6.º, inc. VIII, e 51, inc. IV, do CDC.

2. A pactuação de taxa de juros significativamente superior à média de mercado, sem justificativa plausível, autoriza sua limitação à taxa média divulgada pelo BACEN, diante da constatação de abusividade.

3. Não configura julgamento extra petita a análise da capitalização mensal dos juros, quando a revisão integral da avença fora objeto do pedido inicial.

4. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com os critérios legais do art. 85, § 2.º, do CPC, não havendo motivo para sua majoração.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8017682-42.2022.8.05.0001, sendo apelantes e apelados, simultâneos,
ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR, BANCO TOPÁZIO S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25